Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE LABORAL PLENA.
1. É assente na jurisprudência deste E. Tribunal, em prestígio ao enunciado sumular do 358/STJ, que o advento da maioridade, por si só, não desobriga o alimentante em arcar com o encargo que lhe fora atribuído, devendo haver, previamente, manifestação judicial sobre manutenção/exoneração do encargo.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a redução ou exoneração do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
3. Constatada a maioridade civil dos réus/apelantes e considerando-se a plena capacidade laboral, não ficou demonstrada a inequívoca necessidade dos alimentandos, nem a possibilidade/disponibilidade financeira dos alimentantes para continuar a arcar com a prestação alimentícia, na forma do art. 1.695 do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.